Tribunal: TJDFT
Processo: 0707449-27.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0707449-27.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOELPE BARCELLOS JUNIOR APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A DECISÃO Trata-se de recurso de apelação com pedido de liminar interposto por JOELPE BARCELLOS JUNIOR, em face de sentença (Id. 34392357) proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de repactuação de dívidas, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos seguintes termos (Id. 34392357): “Assim, não cumprida a determinação de emenda, INDEFIRO a petição inicial e JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 485, I, 321, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Custas pelo autor com exigibilidade suspensa eis que lhe defiro o benefício da gratuidade da justiça. Com o trânsito em julgado, observadas as formalidades legais, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se.” Em suas razões recursais (Id. 34392358), o apelante advoga ser possível a limitação de todos os empréstimos a 30% de sua remuneração bruta, como forma de assegurar o mínimo existencial. Esclarece que após a pandemia pela COVID-19 seu filho e esposa ficaram desempregados, o que o obrigou a realização de novos empréstimos e renegociações de dívidas. Alega que a sentença recorrida indeferiu de plano a petição inicial por entender que o plano de pagamento apresentado pelo apelante não atende os requisitos dos artigos 104-A e 104-B da Lei 14.181/2021, o que não merece prosperar. Pontua que o plano compulsório de pagamento deve ser definido pelo próprio Magistrado, defende, ainda, a existência de error in procedendo, uma vez que deveria ter sido oportunizado novo prazo para emenda à petição inicial, com fundamentação clara acerca do que deveria ser corrigido ou completado. Assevera que há risco de dano grave ou difícil reparação, uma vez que os descontos no contracheque e conta corrente comprometem mais de 100% de sua remuneração líquida. Entende pela probabilidade do direito vindicado. Pugna pela concessão de tutela antecipada para determinar que os apelados suspendam os descontos a título de empréstimos até eventual acordo em audiência de conciliação ou fixação de plano compulsório de pagamento. Subsidiariamente pugna pela determinação de que os descontos no contracheque e conta corrente do apelante sejam limitados a 30% de sua remuneração bruta, bem como seja deferida a não inclusão do apelante em cadastros restritivos de crédito. No mérito, pugna pela confirmação da medida e pela cassação da sentença, para que seja determinado o prosseguimento do feito na origem. Sem preparo, ante o deferimento das benesses de gratuidade de justiça na origem (Id. 34392357). Contrarrazões (Id. 34392363). É o relatório. DECIDO. Cuida-se de pedido de tutela provisória, em sede de ação de repactuação de dívidas, consistente na suspensão, ou, subsidiariamente, na limitação dos descontos realizados pela instituição financeira para a amortização de contratos de mútuo financeiro, em sua conta corrente, para que seja reservado em seu favor o percentual de 70% (setenta por cento) dos seus rendimentos. Embora seja possível, em tese, afastar a cognição do magistrado sentenciante para, em um juízo de cognição sumária, deferir pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, no presente caso concreto os argumentos deduzidos pela parte recorrente não se prestam para tanto, pois não há como identificar, de imediato, qualquer ilegalidade flagrante ou teratologia na sentença a ponto de modificar precariamente a sua conclusão. Destarte, com relação ao empréstimo consignado em folha de pagamento, ressalto que a jurisprudência é uníssona, tendo em vista disposições legais específicas que disciplinam as regras de utilização do salário para o pagamento do mútuo. Em outras palavras, a limitação nesses casos não é alvo de controvérsias, exigindo-se no caso concreto apenas a análise dos percentuais incidentes, a depender do trabalho exercido pelo tomador do empréstimo e da margem consignável livre de que ele dispõe. Quanto ao desconto não consignado em folha ou realizado diretamente na conta corrente do mutuário, em que pese a existência de anterior divergência quanto à possibilidade de sua limitação, o Superior Tribunal de Justiça pacificou a questão, recentemente, ao julgar o Tema 1.085, proferindo entendimento de que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar. Não se mostra possível, assim, a aplicação, por analogia, da limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. Cite-se, ementa do referido julgado: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PRETENSÃO DE LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS DAS PARCELAS DE EMPRÉSTIMO COMUM EM CONTA-CORRENTE, EM APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LEI N. 10.820/2003, QUE DISCIPLINA OS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RATIFICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, COM FIXAÇÃO DE TESE REPETITIVA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. A controvérsia inserta no presente recurso especial repetitivo está em definir se, no bojo de contrato de mútuo bancário comum, em que há expressa autorização do mutuário para que o pagamento se dê por meio de descontos mensais em sua conta-corrente, é aplicável ou não, por analogia, a limitação de 35% (trinta e cinco por cento) prevista na Lei n. 10.820/2003, que disciplina o contrato de crédito consignado em folha de pagamento (chamado empréstimo consignado). 2. O empréstimo consignado apresenta-se como uma das modalidades de empréstimo com menores riscos de inadimplência para a instituição financeira mutuante, na medida em que o desconto das parcelas do mútuo dá-se diretamente na folha de pagamento do trabalhador regido pela CLT, do servidor público ou do segurado do RGPS (Regime Geral de Previdência Social), sem nenhuma ingerência por parte do mutuário/correntista, o que, por outro lado, em razão justamente da robustez dessa garantia, reverte em taxas de juros significativamente menores em seu favor, se comparado com outros empréstimos. 2.1 Uma vez ajustado o empréstimo consignado em folha de pagamento, não é dado ao mutuário, por expressa disposição legal, revogar a autorização dada para que os descontos afetos ao mútuo ocorram diretamente em sua folha de pagamento, a fim de modificar a forma de pagamento ajustada. 2.2 Nessa modalidade de empréstimo, a parte da remuneração do trabalhador comprometida à quitação do empréstimo tomado não chega nem sequer a ingressar em sua conta-corrente, não tendo sobre ela nenhuma disposição. Sob o influxo da autonomia da vontade, ao contratar o empréstimo consignado, o mutuário não possui nenhum instrumento hábil para impedir a dedução da parcela do empréstimo a ser descontada diretamente de sua remuneração, em procedimento que envolve apenas a fonte pagadora e a instituição financeira. 2.3 É justamente em virtude do modo como o empréstimo consignado é operacionalizado que a lei estabeleceu um limite, um percentual sobre o qual o desconto consignado em folha não pode exceder. 3. Diversamente, nas demais espécies de mútuo bancário, o estabelecimento (eventual) de cláusula que autoriza o desconto de prestações em conta-corrente, como forma de pagamento, consubstancia uma faculdade dada às partes contratantes, como expressão de sua vontade, destinada a facilitar a operacionalização do empréstimo tomado, sendo, pois, passível de revogação a qualquer tempo pelo mutuário. Nesses empréstimos, o desconto automático que incide sobre numerário existente em conta-corrente decorre da própria obrigação assumida pela instituição financeira no bojo do contrato de conta-corrente de administração de caixa, procedendo, sob as ordens do correntista, aos pagamentos de débitos por ele determinados, desde que verificada a provisão de fundos a esse propósito. 3.1 Registre-se, inclusive, não se afigurar possível - consideradas as características intrínsecas do contrato de conta-corrente - à instituição financeira, no desempenho de sua obrigação contratual de administrador de caixa, individualizar a origem dos inúmeros lançamentos que ingressam na conta-corrente e, uma vez ali integrado, apartá-los, para então sopesar a conveniência de se proceder ou não a determinado pagamento, de antemão ordenado pelo correntista. 3.2 Essa forma de pagamento não consubstancia indevida retenção de patrimônio alheio, na medida em que o desconto é precedido de expressa autorização do titular da conta-corrente, como manifestação de sua vontade, por ocasião da celebração do contrato de mútuo. Tampouco é possível equiparar o desconto em conta-corrente a uma dita constrição de salários, realizada por instituição financeira que, por evidente, não ostenta poder de império para tanto. Afinal, diante das características do contrato de conta-corrente, o desconto, devidamente avençado e autorizado pelo mutuário, não incide, propriamente, sobre a remuneração ali creditada, mas sim sobre o numerário existente, acerca do qual não se tece nenhuma individualização ou divisão. 3.3 Ressai de todo evidenciado, assim, que o mutuário tem em seu poder muitos mecanismos para evitar que a instituição financeira realize os descontos contratados, possuindo livre acesso e disposição sobre todo o numerário constante de sua conta-corrente. 4. Não se encontra presente nos empréstimos comuns, com desconto em conta-corrente, o fator de discriminação que justifica, no empréstimo consignado em folha de pagamento, a limitação do desconto na margem consignável estabelecida na lei de regência, o que impossibilita a utilização da analogia, com a transposição de seus regramentos àqueles. Refoge, pois, da atribuição jurisdicional, com indevida afronta ao Princípio da Separação do Poderes, promover a aplicação analógica de lei à hipótese que não guarda nenhuma semelhança com a relação contratual legalmente disciplinada. 5. Não se pode conceber, sob qualquer ângulo que se analise a questão, que a estipulação contratual de desconto em conta-corrente, como forma de pagamento em empréstimos bancários comuns, a atender aos interesses e à conveniência das partes contratantes, sob o signo da autonomia da vontade e em absoluta consonância com as diretrizes regulamentares expedidas pelo Conselho Monetário Nacional, possa, ao mesmo tempo, vilipendiar direito do titular da conta-corrente, o qual detém a faculdade de revogar o ajuste ao seu alvedrio, assumindo, naturalmente, as consequências contratuais de sua opção. 6. A pretendida limitação dos descontos em conta-corrente, por aplicação analógica da Lei n. 10.820/2003, tampouco se revestiria de instrumento idôneo a combater o endividamento exacerbado, com vistas à preservação do mínimo existencial do mutuário. 6.1 Essa pretensão, além de subverter todo o sistema legal das obrigações - afinal, tal providência, a um só tempo, teria o condão de modificar os termos ajustados, impondo-se ao credor o recebimento de prestação diversa, em prazo distinto daquele efetivamente contratado, com indevido afastamento dos efeitos da mora, de modo a eternizar o cumprimento da obrigação, num descabido dirigismo contratual -, não se mostraria eficaz, sob o prisma geral da economia, nem sequer sob o enfoque individual do mutuário, ao controle do superendividamento. 6.2 Tal proceder, sem nenhum respaldo legal, importaria numa infindável amortização negativa do débito, com o aumento mensal e exponencial do saldo devedor, sem que haja a devida conscientização do devedor a respeito do dito "crédito responsável", o qual, sob a vertente do mutuário, consiste na não assunção de compromisso acima de sua capacidade financeira, sem que haja o comprometimento de seu mínimo existencial. Além disso, a generalização da medida - sem conferir ao credor a possibilidade de renegociar o débito, encontrando-se ausente uma política pública séria de "crédito responsável", em que as instituições financeiras, por outro lado, também não estimulem o endividamento imprudente - redundaria na restrição e no encarecimento do crédito, como efeito colateral. 6.3 A prevenção e o combate ao superendividamento, com vistas à preservação do mínimo existencial do mutuário, não se dão por meio de uma indevida intervenção judicial nos contratos, em substituição ao legislador. A esse relevante propósito, sobreveio - na seara adequada, portanto - a Lei n. 14.181/2021, que alterou disposições do Código de Defesa do Consumidor, para "aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento". 7. Ratificação da uníssona jurisprudência formada no âmbito das Turmas de Direito Privado do Superior Tribunal de Justiça, explicitada por esta Segunda Seção por ocasião do julgamento do REsp 1.555.722/SP. 8. Tese Repetitiva: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. 9. Recurso especial provido. (REsp 1872441/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/03/2022, DJe 15/03/2022) Com essas considerações iniciais e em vista dos argumentos e documentos que instruem o processo, a probabilidade do direito – e, por consequência, de provimento do presente recurso – não se mostra evidenciada, o que, por ora, desautoriza a concessão da tutela vindicada. De mais a mais, os argumentos deduzidos no presente recurso referem-se a circunstâncias que precisam ser melhor avaliadas, com o devido aprofundamento cognitivo, o que se revela incompatível com o presente estágio processual. Desse modo, em sendo impossível aferir, de imediato, a probabilidade do direito, ou mesmo ilegalidade ou teratologia no julgamento de primeiro grau, entendo que não existem fundamentos que justifiquem o deferimento do presente pedido de concessão de tutela antecipada, devendo a pretensão ser melhor avaliada por ocasião do julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela. Preclusa esta decisão, retornem os autos para análise do mérito do recurso interposto pela apelante. Intimem-se. Intime-se, ainda, a parte apelante para, querendo, manifeste-se em 5 (cinco) dias, sobre as preliminares suscitadas em contrarrazões. Brasília/DF, 20 de abril de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora